Tribunal: TJDFT
Processo: 0713820-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0713820-78.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INFINITA ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR S A AGRAVADO: ELIZABETH P. DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por INFINITA ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR S/A contra a decisão proferida nos autos da ação de execução que move em desfavor de ELIZABETH P. DOS SANTOS, consistente em indeferir o pedido de inclusão do nome da devedora no cadastro de inadimplentes. Sustenta, a agravante, o desacerto do ato, alegando que a solicitação feita é faculdade do credor no âmbito processual, tem previsão em lei e encontra-se em consonância à jurisprudência do STJ. Discorre sobre as medidas implementadas pelo CPC de 2015 para assegurar uma maior efetividade da tutela satisfativa, propiciando maior resolutividade da fase executiva em prol dos interesses do credor, destacando o art. 797 do referido diploma em favor de sua tese. Destaca que no caso específico do art. 782 do mesmo código a inclusão do nome do devedor em cadastro de inadimplentes é uma faculdade do magistrado ante a utilização do verbo “poder”, mas diante das circunstâncias inerentes ao processo executivo o juiz deve se valer das técnicas coercitivas indicadas no sistema processual, conforme doutrina que transcreve. Ressalta que já se valeu de todas as medidas disponíveis para a satisfação de seu crédito, sem êxito, muito embora a parte agravada seja prefeita no Estado do Amapá, possuindo estilo de vida opulente, a demonstrar nítida disponibilidade financeira. Enfatiza que a condição estipulada pela decisão agravada resvala no subjetivismo, pois, a pretexto do exercício de uma faculdade, rejeitou técnica executiva direta, apenas por argumento de que a parte teria meios mais favoráveis para a inclusão e o acompanhamento do crédito em caso de baixa. Pugna pela antecipação da tutela recursal para que seja determinada a inclusão do nome da agravada no cadastro de inadimplentes por meio do SERASAJUD, apontando a presença dos requisitos legais de probabilidade de provimento de seu recurso e o risco de lesão grave. No mérito, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, convalidando-se os efeitos da tutela ora requerida. Preparo regular no ID 16354119 e 16354120. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no parágrafo único do art. 1.015, do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em processo de execução. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, I, do mesmo diploma. Dentro desse quadrante, há de ser examinada a probabilidade de provimento do recurso a partir do fundamento legal que ampara a pretensão formulada pelo agravante. Na hipótese, o indeferimento do pedido de inclusão do nome da agravada nos cadastros de inadimplentes diretamente pelo juízo foi exarado nos seguintes termos: “No tocante à petição de ID 57531025, do exequente, indefiro o pedido de inclusão do nome do executado nos cadastros de inadimplentes, diretamente pelo Juízo, seja via expedição de ofícios ao SPC/SERASA/SCPC, seja via sistema SERASA JUD, posto que o disposto no art. 782, §3o, do CPC, além de ser faculdade jurisdicional, é comando genérico que necessita de delimitação quanto à sua abrangência, notadamente porque transfere ao Poder Judiciário incumbência que é da própria parte e fixa obrigação a que a serventia do juízo realize acompanhamento para retirada imediata quando houver pagamento (art. 782, § 4o, do CPC), sendo que os recursos humanos disponíveis no cartório são limitados para tal finalidade.” E destacou ainda que: “A força de trabalho do juízo é destinada aos atos de constrição e restrições que fogem à possibilidade de realização pela própria parte, sendo que os sistemas de inclusão, bem como sua exclusão do nome de pessoas em cadastro de inadimplentes, notadamente SERASA, SPC e SCPC, justamente por serem bancos de dados privados, são disponibilizados a todos os interessados, mediante prévio cadastro. Além disso, a parte, como diretamente interessada, tem melhores condições de acompanhar os pagamentos que lhe são devidos judicialmente para realização das baixas necessárias quando efetivada a quitação.” – ID 62194566 dos autos de origem. Notadamente, os sistemas judiciais não se constituem no único mecanismo de satisfação do crédito perseguido, competindo a parte credora valer-se das diligências que estão ao seu alcance, sob pena de se malferir o princípio da cooperação e sobrecarregar o Judiciário com pesquisas que podem ser empreendidas pelo interessado. Nessa linha, transcrevo trecho da decisão exarada pelo Ministro Luis Felipe Salomão, nos autos do AREsp 1616700/MS: “(...) Apesar da facilidade que os sistemas judiciais trouxeram aos processos, em especial a penhora de ativos financeiros em relação às execuções e cumprimentos de sentença, prevista pelo art. 854, do NCPC, deve-se ter a cautela de não transferir apenas à máquina judiciária as diligências que competem basicamente às partes, nem ferir-se os princípios que norteiam o devido processo legal. Como já alertei, os sistemas Bacenjud, Infojud e Renajud devem auxiliar na busca de bens e endereços de pessoas, no entanto, estas não são as únicas ferramentas que devem ser utilizadas pelos credores, já que é plenamente possível a utilização de outros meios para tais fins.(...)”- DJe 19/3/2020 Desse modo, a mens legis do art. 782, § 3o, do CPC é direcionada àquela parte que necessita da intervenção do juiz para atingir o objetivo colimado, cabendo à autoridade apreciar a adequação e razoabilidade da medida. Na hipótese, a agravante é pessoa jurídica não hipossuficiente, plenamente capaz de providenciar, de per si, a inscrição do nome da agravada no cadastro de inadimplentes por meios próprios, não necessitando da intervenção judicial para esses fins. Os julgados do STJ trazidos à colação referem-se à execução fiscal, e não à execução de título extrajudicial, extraindo-se, naquele caso, que o interesse do credor se convola no interesse da própria sociedade, bem maior a ser tutelado, o que não se evidencia na espécie, em que a demanda ocorre entre particulares. Nessa perspectiva, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso a ensejar a suspensão da eficácia da decisão agravada, tampouco a antecipação da medida por este tribunal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Intimem-se as partes, devendo a agravada oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 2 de junho de 2020 18:55:24. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator